Tribunal: TCU
Processo: 001.676/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo como responsáveis o Sr. Antônio Carlos de Almeida Ruas e a empresa URB Topo Engenharia e Construções Ltda., ante a não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 78/2009, firmado entre o referido Ministério e o município de Pavão/MG, cujo objeto era a realização de obras emergenciais de canalização de águas, limpeza e alargamento de córregos e reconstrução de muros de contenção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, tendo como responsáveis o Sr. Antônio Carlos de Almeida Ruas e a empresa URB Topo Engenharia e Construções Ltda., em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 78/2009, firmado entre o referido Ministério e o Município de Pavão/MG, cujo objeto era a realização de "obras emergenciais de canalização de águas, limpeza e alargamento de córregos e reconstrução de muros de contenção". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; e 9.2. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.